Tribunal: STF
Processo: AO 2448
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da CF, na qual se impugna decisão tomada nos autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. 
    O objeto do presente feito resume-se ao Agravo de Petição 32/2019, interposto por Adolfo Grein de Macedo e outros, nos autos do supra referido processo, encaminhado a esta Suprema Corte como corolário da decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, cuja medida liminar foi deferida pelo Ministro Corregedor. Este, por sua vez, suspendeu a autorização para pagamento dos valores indicados a título de honorários advocatícios contratuais, ao mesmo tempo em que determinou que todos os recursos com o mesmo objeto fossem remetidos ao STF.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento da ação originária e, no mérito, requereu o não provimento do Agravo de Petição, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AGRAVO DE PETIÇÃO. HABILITAÇÃO EXTEMPORÂNEA NA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Constatando-se que mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declararam impedidos ou suspeitos, há de ser reconhecida a competência especial do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito (art. 102, I, “n”, da CF). 2. Ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região não se amolda às diretrizes fixadas quer pela jurisprudência do STF, quer pela Resolução 72/2009/CNJ, e que, em última análise, assegurem o primado do juiz natural e a necessária imparcialidade dos órgãos judiciários, fundamentos do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal. 3. A fixação de prazo para a habilitação de novos credores decorre dos poderes e deveres afetos ao juiz, particularmente os relacionados à preservação da dignidade da justiça, à eficácia da tutela do direito, ao processo justo e de razoável duração, ao devido processo legal e à ampla defesa (arts. 6º e 139 do CPC e 5º, LIV, LV e LXXVIII, da CF). 4. Ultrapassado, em mais de dois anos, o lapso temporal assinado pelo Juízo para a habilitação de novos credores, escorreita se mostra a decisão que inadmite o ingresso de interessados na execução. — Parecer pela admissão da ação originária e pelo conhecimento e não provimento do agravo de petição. “ (doc. eletrônico 6).
    É o breve relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.
    Bem examinados os autos, inicialmente destaco que esta Suprema Corte possui competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da declaração lançada nos autos dando notícia de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declarou-se impedido ou suspeito para o julgamento do presente feito.
    Colhe-se dos autos que, no ano de 1989, o Sintero, na condição de substituto processual, ajuizou ação coletiva para reenquadramento dos servidores daquele antigo Território no Plano Único da Área de Educação, previsto na Lei 7.596/1987, o que ensejaria diferenças de até 140% nas suas remunerações. 
    No que toca ao conhecimento do presente recurso, observo que as declarações de impedimento e suspeição dos desembargadores do TRT14 – como supra afirmado - ocorreu em face do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002 como um todo, alcançando 5 dos 6 julgadores aptos a relatar os feitos a ele relacionados. Ocorre que a remessa dos incidentes a uma única desembargadora, em razão da impossibilidade de os demais membros poderem recebê-los, a toda evidência, fere o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII, de nossa Carta Magna, que veda, de forma peremptória, a existência de “juízo ou tribunal de exceção”. Tal vedação foi muito bem observada pelo Ministro Cezar Peluso, em caso análogo ao aqui tratado, no julgamento do AI 548.203-7/AL-ED, verbis: 
    “PROCESSO. Distribuição. Direcionamento injustificado da causa a determinado juízo. Ato não aleatório. Ofensa aos princípios do juiz natural e da distribuição livre, que asseguram a imparcialidade do juiz e integram o justo processo da lei. Nulidade processual absoluta. Desnecessidade de indagação de prejuízo. Recurso extraordinário conhecido e provido. Aplicação do art. 5º, XXXVII e LIV, da CF. Distribuição injustificada de causa a determinado juízo ofende o justo processo da lei (due process of law) e, como tal, constitui nulidade processual absoluta". (grifei).
    Observo, ademais, que a situação ora posta não deveria fazer incidir as regras previstas nos arts. 92, § 4º, e 95 do Regimento Interno do TRT14, ao impor o chamamento de juízes de primeiro grau em ordem à reconstituição do quórum do órgão julgador fracionário. Tal regramento assim dispõe:
    “Art. 92. Para a distribuição, deverá ser observado o procedimento a seguir, sequencialmente:
    [...] 
    § 4º O Relator será sorteado quando da distribuição e, não sendo possível, por ser necessária a convocação de Magistrados, tão logo o seja, quando, para tanto, após a convocação, os autos deverão ser encaminhados à Diretoria respectiva. 
    [...]
    Art. 95. Distribuído/redistribuído o processo para determinada Turma, serão convocados tantos Magistrados quantos forem os que estiverem suspeitos e/ou impedidos com relação àquele feito, naquela Turma. “
    Ocorre que tais previsões, ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, não se amolda às diretrizes fixadas pelo art. 3º da Resolução 72/2009 do CNJ, que dispõe: “Os juízes de primeiro grau substitutos de segundo grau, onde houver, deverão estar alocados em quadro ou classe especial da última entrância e nele providos por critérios objetivos previstos na lei local, e serão convocados para substituição ou auxílio em órgão julgador de segundo grau." (grifei). Isso não seria passível de cumprimento pelo tribunal local, à míngua de juízes substitutos em segundo grau aptos a compor esse quórum. 
    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar a especialidade da norma contida no art. 102, I, n, da Carta Constitucional, admitindo que regimentos internos de tribunais disciplinem o procedimento de substituição de magistrados, sempre e quando isso encontre respaldo em lei própria, e não apenas em mera previsão regimental. Tal circunstância foi proclamada na AO 1.231-7/MG-QO, da lavra do Ministro Celso de Mello: 
    “A ‘quaestio’ em análise, exatamente por versar o tema da convocação temporária de Juízes por designação do Tribunal de Justiça, para efeito de substituição de membros dessa Corte Judiciária, não se reduz, em função de sua própria essência, à simples condição de matéria passível de regramento por via unicamente regimental. Esse tema - cuja ‘sedes materiae’ só pode ser a instância normativa da lei - não comporta, nem admite, em consequência, que se proceda, mediante simples norma de extração regimental, à disciplina das convocações para substituição nos Tribunais de Justiça estaduais.
    Esse entendimento (que exige a instituição, por lei, de quadro permanente de Juiz Substituto de 2º Grau) - sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 68.210/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - e que prestigia o postulado do juiz natural, cuja proclamação deriva de expressa referência contida na Lei Fundamental da República, tem sido observado pela jurisprudência desta Suprema Corte: ( ...) 
    É por isso mesmo que se revela de essencialidade inquestionável a função da lei, cujas prescrições - necessárias e insubstituíveis -, desde que fundadas em critérios gerais abstratos, impessoais e apriorísticos, ajustam-se, em face da própria natureza do instrumento a que aderem, às exigências do postulado do Juiz Natural. 
    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar, com a doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ‘O Processo em sua Unidade - II’, p. 20, 1984, Forense; JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘Juiz Natural’, ‘in’ Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 46/446-459), a absoluta imprescindibilidade da lei - e não de qualquer outra espécie normativa dotada de menor grau de positividade jurídica - para disciplinar o próprio processo de substituição dos Juízes, inclusive nos órgãos colegiados que venham a integrar, tal como o fez, com absoluta correção, o Estado do Mato Grosso (Lei nº 8.006/2003). 
    No caso presente, como enfatizado, a substituição referida encontra fundamento na Lei Estadual nº 8.006/2003, que ‘Cria o cargo de Juiz de Direito Substituto no 2º Grau de Jurisdição e dá outras providências’". (grifos no original).
    Nesse sentido, tendo em vista a inaplicabilidade do regimento interno da Corte local e, consequentemente, a inocorrência de error in procedendo na ausência de convocação de magistrados de primeiro grau para composição de quórum de julgamento, a presente ação, de fato, comporta conhecimento por esta Suprema Corte.
    Passando aos agravos de petição, observa-se, na verdade, a interposição de dois recursos. Ambos foram subscritos na mesma data (15/3/2019), mas foram protocoladas em momentos distintos: 15/3/2019 e 12/4/2019. Verifica-se, contudo, o seu direcionamento à mesma medida que foi adotada pelo Juízo Trabalhista. 
    Reproduzo, para melhor compreensão da insurgência, a decisão proferida pelo Juízo da execução, datada de 13/1/2017, ao dispor que
    “1. Conforme deliberação em conjunto com a CORREGEDORIAGERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (TST), PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO (PGT) e MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, 2ª VARA DO TRABALHO DE PORTO VELHO, determino a intimação dos "técnicos administrativos" que estiveram lotados em estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus do exterritório de Rondônia, com direito às diferenças salariais pelo enquadramento ao Plano Único de Classiill1ção e Retribuição de Cargos e Empregos instituído pela Lei nº 7.596/87, assegurado nos autos da reclamação trabalhista nº 0203900-75.1989.5.14.0002, QUE AINDA NÃO SE HABILITARAM NOS AUTOS, para que o façam no período de 23.01.2017 a 23.02.2017, nos termos do item 10.3 do "relatório de saneamento" de fls. 21.929/21.969 do volume 100 dos autos principais” (fl. 23.404, volume 106) 
    Verifica-se, portanto, que o Juízo de piso, no exercício de seu poder-dever de preservação da marcha processual e da duração razoável do processo, determinou a intimação daqueles que fossem abrangidos pelo título judicial oriundo da ação de conhecimento – há muito transitada em julgado –, que se habilitassem naqueles autos, no prazo de 30 dias (de 23/1/2017 a 23/2/2017).
    Ocorre que o comando veiculado na supracitada decisão não diz respeito à situação fático-jurídica dos que ora agravam de petição, uma vez que, a rigor, o esteio sobre o qual formulado o requerimento de inclusão dos recorrentes no rol dos credores no Processo 2039 não lhes aproveita. 
    Assim, como bem destacado pela PGR, verbis:
    “Nesse panorama, percebe-se o empenho e a dedicação da equipe que atualmente conduz os trâmites do Processo 2039 - servidores e magistrado -, cujas providências, ao longo dos últimos anos, têm sido submetidas ao crivo do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Corregedoria do próprio TRT da 14ª Região.
    Quer dizer, há grande esforço saneador em curso, conduzido pelo magistrado que preside a execução, amparado no imprescindível apoio dos órgãos de controle, todos atentos, de uma parte, ao patrimônio público e, de outra, à efetivação do pronunciamento judicial exequendo. Tal escopo, mais perfeitamente visível a partir da elaboração de relatório encaminhado ao CNJ, em 2015, tem sido concretizado em obediência a uma sequência lógica e concatenada de atos. 
    [...]
    Com esse olhar, foi traçada a diretriz 10.3 do mesmo relatório, pensada para oportunizar a habilitação ordenada de tantos quantos se achassem credores no feito. 
    Cogitou-se, naquele instante do ano de 2015, da fixação de lapso não superior a quarenta dias. Tal norteamento viria a ser materializado no despacho datado de 13.1.2017, oportunidade na qual o Juízo da Execução instituiu o prazo peremptório de trinta dias para a apresentação de interessados. A medida, à qual se imprimiu ampla publicidade, foi justa e escorreita, tendo se mostrado fundamental para as ordenações finais do Processo 2039. “ (doc. eletrônico 6, fls. 22-23).
    Em face do exposto, preliminarmente, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento aos Agravos de Petição.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do TRT14 e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator